Tribunal: TCU
Processo: 003.379/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para verificação do cumprimento de contratos de concessão de energia elétrica pelas distribuidoras de pequeno porte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2253/2015-TCU-Plenário , com modificações feitas pelo Acórdão 2520/2015-TCU-Plenário , ambos da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que determinou ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que introduzissem melhorias necessárias a dar transparência e previsibilidade ao processo de delegação das concessões alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013, bem como à SeinfraElétrica que realizasse fiscalizações periódicas a fim de verificar o efetivo cumprimento, pela Aneel, das medidas de sua competência referentes às hipóteses ensejadoras da extinção de contratos de concessão de distribuição de energia elétrica por motivo de inadimplência quantos às metas de qualidade e às metas econômico-financeiras estabelecidas nos contratos e na regulamentação setorial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Aneel, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 dias, o cronograma das atividades necessárias ao aprimoramento das normas relacionadas à definição das quotas de energia que permitam maior redução tarifária no âmbito das distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 GWh (gigawatts-hora), incluindo a necessária Consulta Pública, a fim de possibilitar que cumpram a Cláusula Sétima, Subcláusula Décima Quarta, dos Contratos de Concessão, especificando prazos e responsáveis por sua realização; 9.1.2. regulamente, no prazo de 180 dias, os controles necessários para verificar periodicamente o cumprimento das disposições contidas nos Contratos de Concessão celebrados com as distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 GWh (gigawatts-hora), em especial no tocante à exigência de adquirir energia pelo menor custo efetivo ao consumidor, constante da Cláusula Sétima, Subcláusula Décima Quarta dos referidos ajustes; 9.2. com fundamento no art. 58, IV, da Lei 8.443/92, alertar os responsáveis de que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à decisão do Tribunal pode ensejar a aplicação de multa; 9.3. encaminhar este Acórdão à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e ao gabinete do Exmo. Senador Esperidião Amin, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. restituir os autos à SeinfraElétrica para o prosseguimento do presente monitoramento.